Tribunal: TJBA
Processo: 8018593-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018593-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO AGRAVADO: FABIO DE OLIVEIRA CONTREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO POR INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL POR MEIO DO CPF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento da execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano, após tentativa frustrada de constrição de ativos por meio do sistema BACENJUD. 2. Sustentou-se a ausência de esgotamento das diligências para localização de bens do executado, empresário individual, com requerimento de novas buscas patrimoniais em nome do CNPJ e do CPF do titular. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arquivamento da execução antes da realização de todas as diligências possíveis, especialmente quanto à possibilidade de pesquisas patrimoniais pelo CPF do empresário individual, sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir: 4. O empresário individual não possui personalidade jurídica própria, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial. 5. A jurisprudência admite a adoção de medidas constritivas patrimoniais tanto em nome do CNPJ quanto do CPF do empresário individual, independentemente de alteração no polo passivo ou instauração de incidente processual específico. 6. A decisão agravada limitou-se a uma tentativa via BACENJUD, sem realizar outras diligências possíveis, comprometendo a efetividade da execução. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e provido. Determinado o prosseguimento da execução, com realização de buscas nos sistemas INFOJUD e SNIPER pelo CNPJ do executado, bem como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER pelo CPF do empresário individual. Tese de julgamento: “1. O empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial, não havendo separação patrimonial entre pessoa física e jurídica. 2. É cabível a adoção de medidas constritivas patrimoniais com base no CPF do empresário individual, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.024; CPC/2015, arts. 133 e 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.682.989/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.09.2017; STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.10.2016; TJ-GO, AI 5290724-97.2024.8.09.0006, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8018593-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e Agravado FABIO DE OLIVEIRA CONTREIRAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23